Tribunal: TJBA
Processo: 8005048-62.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005048-62.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: C. V. S. S. e outros Advogado(s):HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE, POLIANA CARLA FERREIRA ROCHA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. MENOR. FISIOTERAPIA OCULAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. CUSTEIO FORA DA REDE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização, determinou a cobertura/custeio de fisioterapia ocular prescrita a menor diagnosticada com Síndrome de Bell (CID G51.0), sem limitação numérica de sessões e sem condicionamento ao pagamento prévio, além de condenar ao ressarcimento das despesas comprovadas e ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) existência de interesse de agir; (ii) legalidade da limitação do tratamento/reembolso a 20 sessões e do condicionamento ao desembolso prévio, diante da ausência de prestador credenciado na localidade; (iii) configuração de danos materiais e morais e adequação do quantum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Há interesse de agir quando a operadora impõe condicionantes que, na prática, restringem o acesso ao tratamento prescrito, evidenciando resistência à pretensão. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), com interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 5. É abusiva a limitação imotivada de sessões e a interferência da operadora no tratamento indicado pelo médico assistente, quando a doença é coberta e há prescrição de tratamento continuado. 6. A limitação de sessões sem base técnico-normativa idônea confronta o dever de cobertura e o regime regulatório aplicável (Lei n.º 14.454/2022; RN ANS n.º 541/2022). 7. Em hipóteses de inexistência/insuficiência de rede credenciada apta a realizar o procedimento, admite-se o custeio/reembolso fora da rede como providência excepcional, sob pena de esvaziamento da cobertura contratada. 8. Mantêm-se os danos materiais (ressarcimento das despesas comprovadas) e os danos morais quando a restrição indevida agrava a aflição e a insegurança do beneficiário, sendo adequado o valor fixado na origem. 9. Mantida a tutela confirmada e a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da obrigação. Inviabilizada a majoração de honorários recursais, por já fixados no patamar máximo (CPC, art. 85, §§ 2.º e 11). IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Não majoração de honorários recursais, por já fixados no patamar máximo (CPC, art. 85, §§ 2.º e 11). Tese de julgamento: "1. É abusiva a limitação imotivada de sessões e o condicionamento ao desembolso prévio em tratamento prescrito e necessário ao beneficiário. 2. Demonstrada a inexistência/insuficiência de rede apta, admite-se, de modo excepcional, o custeio/reembolso fora da rede para evitar o esvaziamento da cobertura. 3. A restrição indevida de cobertura pode configurar dano moral indenizável, além do ressarcimento das despesas comprovadas." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3.º, § 2.º, e 47; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13 (Lei n.º 14.454/2022); RN ANS n.º 541/2022; ECA, art. 3.º; CPC, arts. 85, §§ 2.º e 11, e 1.026, §§ 2.º e 3.º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.889.704/SP; STJ, EAREsp 1.459.849/ES; STJ, AgInt no AREsp 2.389.262/BA; TJ-SP, Apelação Cível n.º 1014376-91.2025.8.26.0100; TJ-MT, Apelação Cível n.º 10051249420198110002. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8005048-62.2023.8.05.0103, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apeladas C. V. S. S., menor impúbere, representada por sua genitora DANIELLE PINTO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23